Tribunal: TJBA
Processo: 8090936-82.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-14
Data de publicação: 2024-12-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090936-82.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CINAYRA DAISY FRAGA DE SOUZA

Advogado(s)
:
DURVAL LUIZ SABACK SILVA FILHO

APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS, CAIO FAVA FOCACCIA, RAFAELA TERTULIANO FERREIRA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por PRAVALER S/A contra acórdão da Primeira Câmara Cível que deu provimento ao recurso de apelação de CINAYRA DAISY FRAGA DE SOUZA. O acórdão determinou a disponibilização do crédito estudantil Pravaler, condicionado ao preenchimento dos requisitos pela estudante, e a devolução de valores pagos a maior, acrescidos de correção monetária e juros de mora. A embargante alega erro material, defendendo que o termo correto seria "compensação" e não "restituição", e afirma inexistência de proveito econômico para justificar a base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a suposta ocorrência de erro material, sob a alegação de que a decisão ultrapassou os limites do pedido ("ultra petita"), ao utilizar o termo "restituição" em vez de "compensação". Além disso, questiona-se a base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A distinção entre compensação e restituição é analisada, sendo ressaltado que a compensação pressupõe dívidas recíprocas, inexistentes no caso em tela. A "restituição" refere-se ao reembolso de valores indevidamente pagos, o que corresponde à pretensão da autora, ainda que inicialmente mal denominada.

4. O acórdão não extrapolou os limites do pedido, mas aplicou a expressão mais adequada aos fatos apresentados, garantindo a devolução de quantias pagas além do devido.

5. Quanto aos honorários advocatícios, não há vício na fixação sobre o proveito econômico, pois a decisão beneficiou a autora, justificando a base de cálculo utilizada.

6. A jurisprudência do STJ confirma que embargos declaratórios não se prestam à revisão do mérito, mas apenas à correção de vícios específicos, inexistentes na decisão impugnada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A utilização do termo 'restituição' em vez de 'compensação' não caracteriza julgamento ultra petita quando a essência do pedido corresponde à devolução de valores indevidos. 2. A fixação de honorários com base no proveito econômico é adequada quando o beneficiado obtém vantagem patrimonial concreta."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 368. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.866.095/PR; Súmula 283/STF.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8090936-82.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargante PRAVALER S/A, e
embargados, CINAYRA DAISY FRAGA DE SOUZA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por votação unânime, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA